Tribunal: TJDFT
Processo: 0731262-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731262-83.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MANOEL DE SOUZA CAMPOS RECORRIDOS: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. DÉBITO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No caso, a análise abstrata das condições da ação congrega com a legitimidade do Itaú Unibanco S.A. para figurar no polo passivo da demanda, sobretudo porque a narrativa autoral é no sentido de que o réu é um dos responsáveis pelo prejuízo que sofreu, sendo certo que a efetiva demonstração de responsabilidade somente é aferida no julgamento do mérito. 2. Da leitura da inicial, depreende-se que a causa de pedir e o pedido estão corretamente delineados, a pretensão é juridicamente possível e consentânea com a lógica narrativa dos fatos, razão pela qual não há falar em inépcia da petição inicial. 3. Nos termos do art. 14 e §§, do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, cabendo a ele o ônus de provar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros para se eximir da responsabilidade pelos danos causados ao consumidor. 4. A fraude por terceiro constituiu fortuito interno que não exclui a responsabilidade do fornecedor porque se liga aos riscos da atividade, tornando-se responsável ainda que oriundo de fato imprevisível e inevitável. 5. O colendo STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se “in re ipsa”, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 6. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes. No presente caso, a quantificação estabelecida nesta instância recursal (R$ 1.000,00) atende aos fins a que se destina, quais sejam, a compensação do abalo e atenuação do sofrimento, sem representar, contudo, enriquecimento sem causa da parte lesada, devendo ser ressaltado que esta é a terceira demanda proposta pelo autor contra o réu Itaú Unibanco S/A, todas elas possuindo como causa de pedir atos ilícitos fraudulentos praticados por terceiros. 7. Nos termos do art. 494, I, do CPC, após a publicação da sentença, é possível a correção, de ofício, de inexatidões materiais ou erros de cálculo. 8. Apelações conhecidas. Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao recurso dos réus. De ofício, corrigido erro material na sentença. Após, a turma julgadora, apreciando embargos opostos pelas partes, decidiu: “Assim, REJEITO os embargos de declaração opostos pela requerida RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A. e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração intentados pelo autor MANOEL DE SOUZA CAMPOS, tão somente para fazer consignar que os juros moratórios deverão incidir desde a data do evento danoso, na forma da Súmula n. 54/STJ” (ID 53561345). O recorrente alega no especial violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pleiteando a majoração da verba fixada a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Na petição de ID 54873342, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I informa que o título judicial foi devidamente cumprido, diante da satisfação integral das obrigações e requer a extinção do feito. Em sede de contrarrazões, ITAÚ UNIBANCO S.A. requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Osmar Mendes Paixão Corte, inscrito na OAB/DF 15.553 (ID 55441954). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque a apreciação da tese recursal demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe reexaminar o valor fixado a título de reparação, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.219.357/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). Nada a prover quanto à petição de ID 54873342, porquanto apenas informa o pagamento da condenação imposta no acórdão recorrido, não prejudicando a análise do recurso especial ora interposto, que versa sobre a elevação do valor fixado a título de danos morais. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito por ITAÚ UNIBANCO S.A., tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025